Tribunal: TJMT
Processo: 0000272-65.2014.8.11.0084
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000272-65.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), EDINES CAMPELO MACEDO - CPF: 168.980.952-34 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória vencida em 15/07/2011, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve interrupção válida da prescrição trienal prevista na Lei Uniforme de Genebra, considerando que a citação do devedor não foi efetivada, pois este faleceu antes da realização do ato, e se a responsabilidade pela demora pode ser imputada à máquina judiciária, nos termos da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória rege-se pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), cujo art. 70 estabelece o prazo de três anos a contar do vencimento do título.

4. O prazo prescricional só se interrompe com a citação válida, o que não ocorreu, pois, à época da citação por edital, o devedor já havia falecido.

5. A jurisprudência do STJ, embora admita a inaplicabilidade da prescrição quando o atraso se deve exclusivamente ao Judiciário (Súmula 106), exige demonstração de diligência mínima da parte, o que não se verificou no caso concreto.

6. O histórico processual revela reiteradas oportunidades conferidas ao exequente para impulsionar o feito, sem que se adotassem medidas eficazes para a localização do devedor, configurando inércia processual relevante para a consumação da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pretensão executiva fundada em nota promissória prescreve em três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sendo indispensável a citação válida do devedor para sua interrupção.

2. A ausência de diligência efetiva da parte exequente na localização do devedor e na prática dos atos processuais essenciais afasta a incidência da Súmula 106 do STJ."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000272-65.2014.8.11.0084

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

EDINES CAMPELO MACEDO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, nos autos da ação de execução fundada em nota promissória firmada em 15/07/2011, proposta em face de EDINES CAMPELO MACEDO.

A sentença reconhece a prescrição da pretensão executiva, com fundamento na Lei Uniforme de Genebra, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O apelante sustenta a interrupção da prescrição pelo despacho citatório e a inaplicabilidade da prescrição ante a ausência de inércia, invocando a Súmula 106 do STJ.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição.

O preparo foi recolhido – Id. 327270365.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória não paga, emitida em 15/07/2011, ante a ausência de citação válida, especialmente considerada a constatação de que o devedor faleceu antes do aperfeiçoamento do ato citatório.

Melhor sorte, entendo que o recurso não comporta provimento.

É cediço que, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66), a prescrição das ações fundadas em nota promissória opera-se no prazo de três anos a contar de seu vencimento.

Esse prazo, somente interrompido por causas legais, exige, para tanto, a citação válida do devedor, o que não se verificou no presente caso.

No caso dos autos, o longo intervalo entre a propositura da ação e a citação editalícia, posterior ao falecimento do devedor, evidencia a desídia processual, não se podendo atribuir a responsabilidade à máquina judiciária
. Ademais, observa-se que todos os pedidos feitos pelo banco foram atendidos pelo Poder Judiciário, não havendo como atrelar inercia a maquina pública.

Transcrevo os pedidos:

Recebida a inicial, determinou-se a citação do executado em 10/04/2014.

Expedido mandado de citação, a diligência restou infrutífera, conforme certidão de fl. 28.

Com vista dos autos, o exequente pugnou pela suspensão por 15 dias, a fim de diligenciar em busca do endereço da parte executada.

Endereço fornecido à fl. 33.

Tentada a citação, a diligência restou infrutífera (fls. 37,39).

Intimada, a parte exequente deixou escoar o prazo sem manifestar nos autos (fls. 43).

Tentado nova citação, restou novamente infrutífera (pág 140 do arquivo em pdf).

À págs. 183/184, a parte exequente pugnou pela citação por edital.

Pedido deferido às págs. 185/186, ocasião em que foi nomeado curador especial.

Edital expedido, o executado deixou escoar o prazo sem manifestar nos autos, conforme certidão de pág. 189.

Intimado, o curador especial apresentou exceção de pré-executividade, alegando em síntese a ocorrência de prescrição intercorrente, noticiando ainda a distribuição de embargos à execução em apartado, por se tratar de defesa mais abrangente.

Instado a se manifestar, a parte requerida, pugnou em síntese pela rejeição da exceção de pré- executividade (id: 113690638).

Rejeitada a exceção ao id: 118684161.

Em decisão de id: 189447968, os autos foram arquivados por ausência de bens.

Ao id: 194684565, juntou-se certidão de óbito do executado.

É o breve relatório.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora pacífica quanto à inaplicabilidade da prescrição em face de falhas imputáveis exclusivamente ao Judiciário (Súmula 106), não prescinde da diligência razoável da parte exequente, tampouco ampara pretensões extintas por ausência de providências mínimas que revelem sua efetiva atuação no curso do feito.

Assim sendo, decorrido quase 15 (quinze) anos sem localizar bens nenhum bem do devedor, bem como, havendo o falecimento desde no curso do processo, ou erro no juízo de origem ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3o, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA –TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ALEGAÇÃO DE

IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – ACIDENTE OCASIONADO POR COLHEITADEIRA – ACIDENTE DE TRABALHO – DESCABIMENTO – ENQUADRAMENTO DO SINISTRO COMO ACIDENTE DE TRABALHO NÃO IMPEDE QUE SEJA CONSIDERADO TAMBÉM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – APLICABILIDADE DA LEI No 6.194/74 – HIPÓTESE DE COBERTURA PELO SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que, “o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez” de modo que, “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. (STJ – 2aS. – REsp 1.388.030/MG).
Ressalta-se, por oportuno, que o enquadramento do sinistro como acidente de trabalho, não impede, necessariamente, que possa ser considerado também acidente automobilístico, desde que “causado por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga” (nomenclatura da lei), hipótese em que será devida a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, ainda que não circule em via pública. Restando comprovadas nos autos as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.194/74, quais sejam, a prova do acidente e do dano dele decorrente (invalidez permanente), correta a sentença que condenou a requerida/apelante ao pagamento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT ao autor, ora apelado.-
(N.U 1007027-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inaplicável o art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025